Tribunal: TJBA
Processo: 8130565-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130565-63.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELAINE ARAUJO NASCIMENTO Advogado(s): MARCUS VINICIUS LOPES PEREIRA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s):FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS ENTREGA DAS CHAVES SEM EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE”. ILICITUDE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Elaine Araújo Nascimento contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação indenizatória movida contra MRV Engenharia e Participações S/A, fundada na alegação de cobrança indevida de juros de obra após a entrega das chaves do imóvel, sem a emissão do competente “habite-se”, o que inviabilizou a contratação de financiamento bancário previsto contratualmente. A parte autora pleiteou a repetição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança de encargos de obra após a entrega das chaves sem a expedição do “habite-se”; e (ii) estabelecer se a conduta da construtora enseja reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança de juros de obra após a entrega das chaves é ilícita, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 970 (REsp 1.729.593/SP), sendo que a ausência do “habite-se” impede a caracterização da plena disponibilidade jurídica do imóvel. A ausência do “habite-se” compromete a regularidade da entrega do imóvel e impede a contratação do financiamento bancário, o que evidencia a falha na prestação do serviço nos moldes do art. 14 do CDC. Comprovada a cobrança indevida, é cabível a repetição em dobro dos valores pagos a título de juros de obra após a entrega das chaves, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo nos autos prova de engano justificável por parte da ré. A cobrança indevida de juros de obra, por si só, não configura dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É ilícita a cobrança de juros de obra após a entrega das chaves sem a expedição do “habite-se”, por comprometer a disponibilidade jurídica do imóvel. O adquirente tem direito à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo engano justificável. A cobrança indevida de juros de obra não enseja, por si só, reparação por danos morais, configurando mero inadimplemento contratual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8130565-63.2021.805.0001, sendo apelante ELAINE ARAÚJO NASCIMENTO e apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.